Tribunal: TJES
Processo: 0005513-69.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005513-69.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
APELADO: L. S. C. D. S. e outros (2)
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005513-69.2019.8.08.0038

RELATOR : DES. SUBST.

RODRIGO FERREIRA MIRANDA.

RECORRENTE : GOL LINHAS AÉREAS S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO.

RECORRIDOS : L. S. C. D. S. E OUTROS.

ADVOGADO : AMARILDO ADOLFO.

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
RODRIGO FERREIRA MIRANDA

(RELATOR):

A controvérsia diz respeito ao arbitramento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alteração de voo dos autores, por parte da companhia aérea Requerida, no dia da viagem, em virtude de limite de peso (“overload”).

Na sentença, os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, para condenar a empresa aérea, ora Recorrente, (i) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos autores; (ii) ao ressarcimento de valores pagos a título de hospedagem, no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), em favor dos autores.

Em suas razões de recurso, a empresa Recorrente sustenta, em síntese, que (i) a alteração do voo dos Recorridos ocorreu em razão de procedimento de segurança adotado por restrição de peso (“overload”) para aterrissagem no destino, devido à chuva no aeroporto de Congonhas/SP, a configurar causa excludente de responsabilidade; (ii) foi necessário alterar o voo inicialmente contratado, sendo os passageiros reacomodados nos voos subsequentes da Recorrente; (iii) a Recorrente forneceu toda a assistência necessária aos Recorridos, com a reacomodação no próximo voo com vagas disponíveis, bem como pagamento de alimentação no valor de R$ 105,00 e uma indenização no valor de R$ 2.593,16, de acordo com a Resolução 400 da ANAC e com o acordo firmado entre as partes; (iv) não é devido o pagamento de danos materiais por pagamento de diária em hotel, na medida em que a despesa ocorreu após a chegada dos passageiros em seu destino final, na cidade de Vitória-ES; (v) não foi considerado o pagamento anterior da quantia de R$ 2.593,16 (danos morais e materiais) e mais a quantia de R$ 105,00 (alimentação), como indenização aos Recorridos; (vi) o mero atraso do voo não é suficiente para configurar danos morais, e não houve comprovação de danos que vão além do mero dissabor pelos Recorridos; (vii) subsidiariamente, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Em contextualização dos fatos que envolvem a demanda, os autores/Recorridos adquiriram bilhetes da companhia aérea Recorrente, de retorno da cidade de Porto Alegre/RS para Vitória/ES, no dia 19.11.2018, com
saída às 08h30
e
chegada às 12h55
.

No dia da viagem, mais precisamente no momento do embarque, os Recorridos, que estavam com a filha menor L.S.C.D.S., de apenas 1 (um) ano de idade, foram informados que não poderiam embarcar na aeronave por excesso de peso (overload) notificado pelo setor operacional, oportunidade em que os 3 (três) passageiros foram realocados para o voo seguinte da companhia.

Em razão disso, chegaram ao destino Vitória/ES às 21h00, isto é, 9 (nove) horas depois do horário originário.

Os fatos descritos na demanda e confirmados na r. sentença não foram impugnados no recurso de Apelação interposto pela companhia aérea, cujas matérias devolvidas passo a apreciar em separado.

1. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL

A Recorrente aduz, inicialmente, que a alteração do voo dos Recorridos ocorreu em razão de procedimento de segurança adotado por verificação de excesso de peso (“overload”) da aeronave para aterrissagem na conexão, devido à chuva no aeroporto de Congonhas/SP, naquela data, a configurar causa excludente de responsabilidade.

No entanto, da análise das razões recursais da Recorrente e do conjunto probatório dos autos, não vejo como alterar a sentença quanto ao ponto.

Para a configuração da responsabilidade civil, é necessário que se façam presentes os seguintes elementos: (i) existência de dano, (ii) ato ilícito do eventual causador do dano e (iii) nexo de causalidade entre ambos.

Nesse sentido, à luz do art. 14 do CDC, “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”, ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

É incontroverso nos autos que houve a remarcação dos voos dos Recorridos
no momento do
check-in
, o que ocasionou a chegada em seu destino final (cidade de Vitória/ES) 9 (nove) horas depois, em virtude de excesso de peso na aeronave no voo de Porto Alegre para São Paulo (Congonhas).

Ademais, em razão da remarcação, os autores/Recorridos retornaram à sua cidade de residência, Nova Venécia/ES, apenas no dia seguinte ao da data prevista, uma vez que chegaram em Vitória/ES quando já era noite.

Não há dúvida, portanto, da ocorrência do dano.

Conquanto a companhia aérea alegue que a existência de excesso de peso na aeronave (overload) configuraria causa excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar
”.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. PROBLEMAS TÉCNICOS. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MODERAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
A ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar.

2. É inviável, por força do óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, a revisão do quantum indenizatório em sede de recurso especial, exceto nas hipóteses em que o valor fixado seja irrisório ou exorbitante.

3. Agravo regimental desprovido por novos fundamentos.

(AgRg no Ag n. 1.310.356/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2011, DJe de 4/5/2011.)

Ademais, a ilicitude da conduta da Recorrente, ao impedir o embarque dos Recorridos e ao transferi-los para voos posteriores, também se verifica pela inobservância ao atendimento prioritário de pessoas acompanhadas de crianças de colo, previsto na Lei nº 10.048/2000
1
e na Lei nº 8.069/1990.

Conforme se extrai dos documentos que acompanham a inicial, os Requeridos LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS e JAMILY TREVIZANI SPERANDIO estavam acompanhados de sua filha menor, L.S.C.D.S., que contava com menos de
1 (um) ano de idade
na época dos fatos.

Foram retirados da fila prioritária, junto a outras pessoas, e informados que seriam realocados em outro voo, pois não poderiam embarcar na aeronave do voo em que compraram sua passagem.

Com isso, verifica-se a falha na prestação do serviço da Recorrente, na medida em que, em detrimento de passageiros sem necessidades especiais ou integrantes do rol de atendimento prioritário, a companhia aérea realocou os Recorridos com criança de colo.

2.
DANOS
MATERIAIS

No tocante à condenação por danos materiais, a Recorrente alega que forneceu toda a assistência necessária aos Recorridos, com a reacomodação no próximo voo com vagas disponíveis, bem como com o pagamento de alimentação no valor de R$ 105,00 e uma indenização no valor de R$ 2.593,16, de acordo com a Resolução 400 da ANAC e com o acordo firmado entre as partes.

No entanto, conforme se extrai dos documentos de fls. 27/28, a referida indenização não abrangeu a filha do casal, a menor L.S.C.D.S.

Ainda, houve comprovação de que, em virtude do atraso dos voos e da chegada 9 (nove) horas depois do horário previsto pelos consumidores, os Recorridos precisaram pernoitar na cidade de Vitória/ES, gerando-lhes a despesa com hospedagem.

Assim, considerando que a despesa decorreu da falha na prestação do serviço pela Recorrente, é devida a indenização pelo dano material, no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), comprovadamente alegado pelos autores, fixado em sentença.

3.
DANOS M
ORAIS

A Recorrente alegou, ainda, a impossibilidade de condenação ao pagamento de danos morais, porque o mero atraso do voo não é suficiente para configurar danos morais, e porque não houve comprovação de danos que vão além do mero dissabor pelos Recorridos

Entretanto, o caso não retrata mero atraso de voo operado por companhia aérea.

Ainda, consoante jurisprudência do STJ sobre a matéria, o dano moral pode ser constatado a partir da análise de particularidades, a exemplo de: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

Veja-se precedente nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, tendo em vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de atraso de voo internacional e extravio de bagagem.

2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

3. O propósito recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser majorado.

4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

7. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável.

8. Quanto ao pleito de majoração do valor a título de danos morais, arbitrado em virtude do extravio de bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a título de compensação dos danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na espécie, tendo em vista que foi fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)

No caso dos autos, como já consignado, a falha na prestação dos serviços pela Recorrente não decorreu apenas das remarcações de voos, mas também da escolha dos passageiros que se encontravam em condição prioritária de atendimento, para a realocação em outros voos.

Ademais, conforme se extrai da fl. 26 dos autos, a menor, filha do casal, encontrava-se doente, passando por atendimento em emergência de hospital na cidade de Porto Alegre, em dia anterior, onde estavam a passeio.

Desse modo, a necessidade de readequação dos voos de retorno dos autores, alterando o horário de chegada na cidade de residência dos mesmos, somado ao fato de estarem com criança de tenra idade, demonstram, no meu sentir, a ocorrência de situação de aflição que foge à normalidade, justificando o pagamento de indenização a título de danos morais.

4.
DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO

Por fim, a sentença também não merece reparo no que tange ao valor da indenização por danos morais, fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para cada um dos autores.

Especificamente sobre hipótese de cancelamento ou atraso de voo, colaciono os seguintes precedentes do C. STJ, os quais mantiveram indenizações fixadas em patamares superiores ao montante ora em análise:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO - EXTRAVIO DE BAGAGEM - QUANTUM INDENIZATÓRIO - VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA COMPANHIA AÉREA. 1. A empresa aérea responde pela indenização de danos materiais e morais experimentados objetivamente pelos passageiros decorrente do extravio de sua bagagem. 2. Não existem critérios fixos para a quantificação do dano moral, devendo o órgão julgador ater-se às peculiaridades de cada caso concreto, de modo que a reparação seja estabelecida em montante que desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, enriquecimento sem causa. Assim, não há necessidade de alterar o quantum indenizatório no caso concreto, em face da razoável quantia, fixada por esta Corte Superior em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 261.339/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2015, DJe 24/11/2015)

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO E EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. MATÉRIA. DE FATO. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial" (Súmula 7/STJ). 2. Consoante entendimento pacificado no âmbito desta Corte, o valor da indenização por danos morais só pode ser alterado na instância especial quando manifestamente ínfimo ou exagerado, o que não se verifica na hipótese dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 666.980/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 27/04/2015) – R$ 11.000,00 (onze mil reais)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS. FALHA DO SERVIÇO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a responsabilidade civil das companhias aéreas em decorrência da má prestação de serviços, após a entrada em vigor da Lei 8.078/90, não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores modificações (Convenção de Haia e Convenção de Montreal), ou pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, subordinando-se, portanto, ao Código Consumerista. 2. O entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de reparação por danos morais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. 3. Não se mostra exagerada a fixação, pelo Tribunal a quo, em R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de reparação moral em favor de cada uma das partes agravadas, em virtude dos danos sofridos por ocasião da utilização dos serviços da agravante, motivo pelo qual não se justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 582.541/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 24/11/2014)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS PRECEITOS LEGAIS DITOS VIOLADOS. VALOR DANO MORAL FIXADO EM PARÂMETRO RAZOÁVEL E EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Não prequestionados os preceitos legais ditos violados, tem aplicação a Súmula 282 do STF. A ausência de prequestionamento impede o pronunciamento desta Corte sobre a matéria tratada nos dispositivos legais citados pela parte, pois não foi atendido pressuposto específico de conhecimento do recurso especial. 2. As conclusões do acórdão local acerca da ilicitude da recorrente e dos danos dela advindos, estão coligidas a partir dos elementos fáticos constantes dos autos, portanto, ainda que fosse possível ultrapassar a Súmula 282/STF, o exame da insurgência recursal esbarraria no enunciado da Súmula 7/STJ. 3. O valor arbitrado a título de dano moral não extrapolou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade a justificar a intervenção desta Corte, que, em casos similares, manteve valores fixados no mesmo patamar. 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, a que se nega provimento. (EDcl no AREsp 368.355/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 20/06/2014) – R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nessa linha, considerando a orientação da jurisprudência, notadamente quanto à impossibilidade de a indenização por danos morais causar enriquecimento ilícito e, ainda, considerando a adequação do montante quanto aos valores mantidos pelo c. STJ, não merece reforma o valor fixado na r. sentença.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor dos Recorridos, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

1
Art. 1
o
As pessoas com deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, as gestantes, as lactantes, as pessoas com crianças de colo e os obesos terão atendimento prioritário, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 13.146, de 2015)

(Vigência)

Parágrafo único. Os acompanhantes ou atendentes pessoais das pessoas referidas no caput serão atendidos junta e acessoriamente aos titulares da prioridade de que trata esta Lei.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. REALOCAÇÃO DE PASSAGEIROS. EXCESSO DE PESO.
OVERLOAD
. CASO FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. CRIANÇA DE TENRA IDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

1. À luz do art. 14 do CDC, “fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, podendo afastar essa responsabilidade quando provar que, “tendo prestado o serviço, o defeito inexiste”, ou “a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

2. Conquanto a companhia aérea alegue que a existência de excesso de peso na aeronave (overload) configuraria causa excludente de responsabilidade, por se tratar de caso fortuito, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
a ocorrência de problemas técnicos não é considerada hipótese de caso fortuito ou de força maior, mas sim fato inerente aos próprios riscos da atividade empresarial de transporte aéreo (fortuito interno), não sendo possível, pois, afastar a responsabilidade da empresa de aviação e, consequentemente, o dever de indenizar
”.

3. A falha na prestação do serviço da Recorrente também se verifica na medida em que, em detrimento de passageiros sem necessidades especiais ou integrantes do rol de atendimento prioritário, a companhia aérea realocou os Recorridos com criança de colo.

4. Considerando que a despesa com hospedagem decorreu da falha na prestação do serviço pela Recorrente, é devida a indenização pelo dano material, no valor de R$ 535,00 (quinhentos e trinta e cinco reais), comprovadamente alegado pelos autores, fixado em sentença.

5. A necessidade de readequação dos voos de retorno dos autores, alterando o horário de chegada na cidade de residência dos mesmos, somado ao fato de estarem com criança de tenra idade doente, demonstram, no meu sentir, a ocorrência de situação de aflição que foge à normalidade, justificando o pagamento de indenização a título de danos morais. Precedentes do STJ.

6. Não há necessidade de redução da indenização por danos morais quando a quantia fixada pela instância de origem se configura adequada, notadamente em relação a precedentes similares do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.